Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030850-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MEIRILENE RAMIRES FERREIRA - CPF: 730.631.421-15 (RECORRENTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão que revoga a justiça gratuita torna-se preclusa se não for impugnada tempestivamente por agravo interno.

2.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após a revogação da justiça gratuita acarreta a deserção do recurso, independentemente da alegação posterior de hipossuficiência.

3.

A condição de idosa não presume hipossuficiência econômica nem afasta a necessidade de comprovação mínima de incapacidade financeira para fins de gratuidade de justiça.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MEIRILENE RAMIRES FERREIRA
interpõe agravo interno (Id 315862387), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, oportunizado prazo para preparo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025